Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728812-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRYCK DOUGLLAS FERREIRA FIGUEIRA RAMOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Patryck Douglas Ferreira Figueira Ramos contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, em que se exigiu do aprovado a apresentação do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia para a investidura no cargo de professor em educação básica. Em suas razões, o impetrante alega que foi aprovado e nomeado para o cargo de professo efetivo do Distrito Federal (Edital 31/2022). Sustenta que o certificado de conclusão de curso é suficiente para tomar posse no cargo. Indica que a demora na expedição do diploma não é sua culpa. Destaca a urgência da medida, sob o fundamento de que a posse estaria marcada para o dia 15/07/2024. Requer a suspensão do ato coator para que a Administração Pública receba a Declaração de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar do impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma. Subsidiariamente, requer a reserva do cargo até a solução final da demanda. Custas recolhidas (ID 61490318). É o relatório. DECIDO. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante. Na forma do art. 18, i, c.c. art. 7o, inciso IV, da Lei Complementar n. 840/2011, é exigido do servidor, ao tomar posse, o cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo, que no caso é exame é a habilitação específica, conforme definido na Lei n. 5.105, de 2013: “Art. 4o O ingresso na carreira magistério Público dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa III, atendidos os seguintes requisitos de escolaridade: I – professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional; (Inciso regulamentado(a) pelo(a) Portaria 139 de 02/07/2014) II – pedagogo-orientador educacional: formação em curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. § 1o Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, sem for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. É certo que a habilitação para o exercício de profissão é deferido a partir da expedição do diploma, que confere a certificação do conhecimento formal adquirido. Contudo, tal regra tem sido flexibilizada, para permitir a aceitação provisória do certificado de conclusão do curso. Neste sentido, é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.) O impetrante foi aprovado e nomeado para o cargo de professor efetivo do Distrito Federal (Edital 31/2022). As provas pré-constituídas demonstram que o impetrante foi nomeado para o cargo de Professor (ID 61490312) e, apesar de ter colado grau em 03 de junho de 2024 e apresentado o certificado de conclusão de curso de Licenciatura em pedagogia, acompanhado do histórico escolar, foi-lhe exigido o Diploma como requisito para tomar posse no cargo. A matéria discutida já foi objeto de análise pelo TJDFT. O entendimento da 2a Câmara Cível é no sentido de que “a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o Princípio da Proporcionalidade” (acórdão 1687245, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24.04.2023). Desse modo, ainda que o edital do certame tenha exigido de forma expressa a apresentação do diploma, é possível a análise dos requisitos para o cargo por meio de outros documentos, tais como o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar (ID 61488957 e ID 61488958). Ademais, a Portaria Ministerial MEC PORTARIA No 1.095, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 concede o prazo de 60 dias para as Instituições de Ensino Superior para expedição do diploma e outro prazo igual para o registro. Desse modo, tem o aluno o prazo de 120 dias, a partir da colação de grau, para apresentar o diploma registrado:” “Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos. Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição. § 1o As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição. § 2o No caso do § 1o, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.” Presente, portanto, a probabilidade do direito do impetrante. O perigo de dano está comprovado diante da previsão legal de que a posse deve ocorrer em 30 dias após o ato de nomeação (Lei Complementar n. 840/2011, artigo 17). ISSO POSTO, defiro, em parte, a antecipação da tutela de urgência pleiteada, para determinar à autoridade coatora que promova a posse do impetrante mediante a apresentação do certificado de colação de grau e compromisso de apresentação do diploma registrado no prazo de 120 dias, a contar da colação de grau, após o que, não cumprida tal exigência, a presente decisão fica sem efeito. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora, observada a devida urgência (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)